Tribunal: TJSP
Processo: 0000035-28.2017.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000035-28.2017.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante
RAMON NEPOMUCENO DE AGUIAR CINTRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000035-28.2017.8.26.0498 -Voto no 36.650
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000035-28.2017.8.26.0498
Comarca de Ribeirão Bonito
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.350
Apelação
criminal

Disparo
de
arma
de
fogo
e
comunicação falsa de crime
Sentença condenatória

Pretendida a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas

Inadmissibilidade

Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas

Depoimentos
de
testemunhas de suma importância no esclarecimento dos
fatos e identificação do criminoso
Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Reprimendas estabelecidas nos mínimos
legais Regime aberto mantido. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Ramon Nepomuceno de Aguiar, por infração aos
artigos 15 da Lei no 10.826/03 e 340 do Código Penal, foi condenado às
penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte)
dias-multa, no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de
3 (três) salários mínimos e limitação de fim de semana.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
ausência de provas, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000035-28.2017.8.26.0498 -Voto no 36.650
3
redução das penas.
Anote-se, ainda, que o corréu Bruno Undiciatti
foi absolvido das imputações previstas nos artigos 15 da Lei no 10.26/03
e 348 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
dos
delitos
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos boletins de ocorrência
(fls. 3/5 e 25/27), senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
negou as práticas criminosas. Disse que, no dia do ocorrido, comparecera
a um clube junto com alguns amigos, onde se desentendeu com a
testemunha Wesley, vulgo “Jacaré”, oportunidade na qual esta sacou
uma arma de fogo e efetuou um disparo em sua direção, porém
conseguiu se esquivar do ataque e fugir do local. Em seguida, rumou
para a casa de seus genitores, na qual mantinha duas armas de fogo
registradas, e, ao chegar ao imóvel, constatou que uma delas havia
desaparecido, o que o motivou a registrar o boletim de ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000035-28.2017.8.26.0498 -Voto no 36.650
4
Posteriormente, soube que o artefato fora encontrado e, então, dirigiu-se
novamente ao distrito policial para informar o fato (fl. 120 e mídia
audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o corréu Bruno Undiciatti afirmou
que ouviu o disparo de arma de fogo ao passar no local dos fatos, sem
ver, contudo, quem teria sido o autor do crime. Caminhando pelo sítio
dos acontecimentos, encontrou uma pistola Taurus abandonada e
resolveu recolhê-la para entregá-la a autoridade policial no dia seguinte.
Nesse ínterim, o apelante o procurou dizendo que queria reaver a arma
de fogo, pois lhe pertencia (mídia audiovisual).
A testemunha Wesley de Oliveira Romão, vulgo
“Jacaré”, esclareceu que o acusado o procurou no dia dos fatos,
questionando-o se estava falando dele. Houve uma discussão entre eles
e o apelante realizou um disparo de arma de fogo em sua direção. Ao
notar que ele estava armado, revidou a agressão com uma cadeirada,
ocasião em que o réu derrubou a arma no chão e se evadiu do local.
Soube, posteriormente, que o acusado chegou a registrar boletim de
ocorrência em razão da perda do artefato (mídia audiovisual).
A testemunha José Antônio Ortiz Martina
relatou ter presenciado o entrevero em que o apelante estava envolvido,
momento em que ele deixou brevemente o local dos fatos e retornou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000035-28.2017.8.26.0498 -Voto no 36.650
5
posse de uma pistola, efetuando um disparo contra o chão. Na
sequência, o réu derrubou a arma de fogo e fugiu, tendo o corréu Bruno
se apoderado do artefato e saído na posse deste (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, foi o depoimento de José
Miguel Martina (mídia audiovisual).
A testemunha Ildiani Lima Santos contou que
estava em um bar próximo ao local do ocorrido, quando ouviu o disparo
de arma de fogo, mas não conseguiu identificar quem seria o responsável
por realizá-lo (mídia audiovisual).
Por sua vez, as testemunhas Marcelo Armando
Hernandes Oprini e Gustavo, amigas do acusado, tentaram referendar a
versão por este apresentada, afirmando que um rapaz negro, de alcunha
“Jacaré”, seria o autor do disparo, bem como que a arma de fogo
pertencente ao apelante teria mesmo sumido.
Igualmente, as testemunhas de defesa André
Felipe Lazarini, Adelson de Jesus Neto e Flávio da Conceição buscaram
responsabilizar “Jacaré” pelo disparo efetuado (mídia audiovisual).
Entretanto, tais depoimentos não tiveram o
condão de elidir a responsabilidade do apelante, pois demonstraram a
clara intenção de inocentá-lo indevidamente.
Portanto, ao contrário do que sustenta a
Defesa, a autoria dos delitos estão cabalmente comprovadas, seja porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000035-28.2017.8.26.0498 -Voto no 36.650
6
o corréu Bruno confirmou que a pistola apreendida no local dos fatos
pertencia ao apelante; seja porque as testemunhas Wesley, José Antônio
e José Miguel esclareceram que o réu fora mesmo o responsável pelo
disparo de arma de fogo; seja porque o boletim de ocorrência de fls.
25/27 demonstra que o acusado registrou a falsa subtração do artefato,
tendo ciência de tal circunstância; seja porque a negativa do agente
encontra-se isolada no arcabouço probatório.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa,
cujas
tipicidades
-
sob
os
aspectos
objetivo
e
subjetivo
-,
antijuridicidades
e
culpabilidades
encontram-se,
igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como
bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e
bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância
com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta
Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
A propósito, cabe consignar que a pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000035-28.2017.8.26.0498 -Voto no 36.650
7
redução reprimendas não merece guarida, uma vez que já foram
estabelecidas nos mínimos legais pela r. sentença.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a bem lançada r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator